Tribunal: TJDFT
Processo: 0701231-49.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701231-49.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LH TURISMO E VIAGENS LTDA AGRAVADO: ISABELA MARTINS NASCIMENTO DE SOUZA DESPACHO ID 37972921. Diga a Agravada. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.